Tribunal: TJES
Processo: 0008666-22.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Ementa:
EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM DEPOIMENTO DE INFORMANTE CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADO. INFORMANTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 208 DO CPP. PENA-BASE ADEQUADA E EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Não se vislumbrou quaisquer contradições nos depoimentos do informante irmão da vítima, pois não se afere que o informante tenha se confundido acerca dos autores do crime. 3. O fato de o informante ter sido laudado como portador de retardo mental leve (CID 10: F70.9) e de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinóides (F12.2), não necessariamente compromete a credibilidade do seu depoimento, e, ademais, e há nos autos outros elementos probatórios que corroborem as alegações do informante. 4. Não há qualquer vedação legal ou jurisprudencial para que pessoas com deficiência mental prestem depoimento, desde que na qualidade de informantes (art. 208 do CPP), o que foi feito em juízo. Nesses casos, caberá ao magistrado aferir a credibilidade do depoimento quando confrontado com as demais provas dos autos. 5. Dosimetria da primeira fase nos patamares de 1/6 e 1/8, consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Recurso parcialmente provido para arbitrar honorários à defesa dativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008666-22.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM DEPOIMENTO DE INFORMANTE CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADO. INFORMANTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 208 DO CPP. PENA-BASE ADEQUADA E EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal.

2.
Não se vislumbrou quaisquer contradições nos depoimentos do informante irmão da vítima, pois não se afere que o informante tenha se confundido acerca dos autores do crime.

3.
O fato de o informante ter sido laudado como portador de retardo mental leve (CID 10: F70.9) e de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinóides (F12.2), não necessariamente compromete a credibilidade do seu depoimento, e, ademais, e há nos autos outros elementos probatórios que corroborem as alegações do informante.

4.
Não há qualquer vedação legal ou jurisprudencial para que pessoas com deficiência mental prestem depoimento, desde que na qualidade de informantes (art. 208 do CPP), o que foi feito em juízo. Nesses casos, caberá ao magistrado aferir a credibilidade do depoimento quando confrontado com as demais provas dos autos.

5.
Dosimetria da primeira fase nos patamares de 1/6 e 1/8, consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para arbitrar honorários à defesa dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008666-22.2018.8.08.0014

APELANTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO
,

em face da r. sentença acostada ao Id. 8171575 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 a uma pena de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Em suas razões, ao Id. 8559636, o apelante sustenta que
(i)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é alicerçada em depoimento ilegal/frágil; subsidiariamente, que
(ii)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, ao Id. 8874543, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8966001, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia o seguinte:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de junho de 2018, por volta das 20 horas, na Rua Cassaro do Nascimento, Bairro Vicente Soella III, nesta Comarca, ALEXANDRE SOARES DA SILVA; JEDEILSON JÚLIO REZENDE DA CONCEIÇÃO e LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO, ora denunciados, com o auxílio dos menores Wanderson Lucas Guimarães da Silva e Darlan Alves Ferreira, agindo com manifesta intenção homicida, mediante emboscada, utilizando arma de fogo, mataram Breno da Silva Eva, conforme laudo cadavérico de fls. 39 e diagramas de fls. 40/41.

Segundo apurado, os denunciados e a vítima estavam envolvidos com o tráfico de entorpecentes na região do Bairro Vicente Soela III, desta Comarca, sendo de facções rivais.

A vítima Breno da Silva Eva, desde o homicídio de Carlos Eduardo Burmann (apurado nos autos 0004973-30.2018:8.08.0014), estava sendo ameaçada de morte e encontrava-se afastado do Bairro Vicente Soella III. Carlos Eduardo Burmann integrava a facção rival e os denunciados acreditavam que Breno da Silva Eva estava envolvido com o ocorrido.

Na data do fato, Breno da Silva Eva retornou ao Bairro Vicente Soella III trazendo consigo entorpecentes para o comércio. Ao saber que a vítima havia retornado, o denunciado JEDEILSON JULIO REZENDE DA CONCEIÇÃO, por ligação telefônica, com o intuito de atraí-la para o local onde ocorreria sua execução, teria solicitado à vítima a entrega de duas "dolas" de "maconha", sendo essa atraída para a localidade de seu homicídio.

Ato contínuo, a vítima acompanhada por seu irmão, Luan da Silva Eva, dirigiu-se ao local pactuado na ligação, sendo que no trajeto foram surpreendidos pelos denunciados, ALEXANDRE SOARES DA SILVA, LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO, e o adolescente WANDERSON LUCAS GUIMARÃES DA SILVA, que determinaram que a vítima Breno se deitasse no chão.

Dando sequência a continuidade do intuito criminoso, LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO e o menor WANDERSON LUCAS GUIMARÃES DA SILVA efetuaram os primeiros disparos de arma de fogo contra a vítima., enquanto ALEXANDRE SOARES DA SILVA vigiava o local onde ocorrera a execução.

A guarnição foi acionada, e chegando no local do crime foram informados que a, vítima estava sendo socorrida por populares, momento em que foi feita a escolta do carro em que estava até o hospital.

Os denunciados não foram encontrados e nem as armas do crime.

Em. solo policial, Luan da Silva Eva, irmão, da vítima, informou que LINCON mandou que Breno deitasse no chão e disparou contra este, mas a arma de fogo utilizada mascou no primeiro tiro, que em seguida quem atirou foi o menor Wanderson Lucas acertando o braço de Breno, e dando continuidade ao delito, LINCON atirou na cabeça da vítima, conforme depoimento de fls. 05.

Igualmente, no depoimento prestado pelo adolescente WANDERSON LUCAS, na esfera processual da Infância e Juventude, restou devidamente comprovada a autoria e divisão das tarefas dos ora acusados para realização do homicídio em questão, conforme indicado nas peças investigativas que instruem a presente denúncia, retratados nesta denúncia.

Corroborando o arcabouço de elementos de investigação, conforme se extrai da interceptação telefônica colhidas da Operação Dagorlad, acostada ao Anexo 1 dos autos (fis. 03/04), no dia 15/06/2018, às 08horas, LINCON DA SILVA COMES CARDOSO relata ao seu comparsa Cristiano Talay que iria "fazer uma sequência" após "ligar no Mariola", referindo-se à trama de assassinar o rival, na companhia de Wanderson Lucas, vulgo "Mariola".

LINCON: Quem tava negoçando ali em cima aí véi?

CRISTIANO: O véi, quem tava aqui em cima aqui mesmo, aquela, aquela ideia que você deu aqui, que tava nego çando aqui era o tio mané, e agora o Gedeilson doido

LINCON: Só?

CRISTIANO: Só.

LINCON: Heim?

CRISTIANO: Ham

LINCON: Eu vou subi, eu vou subir, é agorinha aqui, num tem, eu só vou ligar no Mariola aqui, pra ele ir me falando onde que tá eu vou subir aí e vou fazer uma sequência aí em cima, já é?

CRISTIANO: Hamham, pode crer

Em momento posterior, conforme se extrai da interceptação telefônica colhidas da Operação Dagorlad, acostada ao Anexo 1 dos autos (fi. 27), no dia 15/06/2018, às 21h33min, Bruno entra em contato com Darlan Alves Ferreira, e o questiona acerca do crime, Darlan revela que LINCON teria pegado a arma com ele e teria assassinado, com o auxílio de três pessoas, Breno da Silva Eva.

BRUNO: Mas foi, não aqui, mais,foi? O Breno, que mataram ele?

DARLAN? É veado, aí (ininteligível)

BRUNO: Oi?

DARLAN: Hamham, ele mesmo, aí ele pegou o negócio comigo, a caneta, o L mais três e fez aquela missão.

O crime foi motivado por vingança e interesse no comércio de drogas da região, eis que os denunciados acreditavam que Breno da Silva Eva teria envolvimento com a morte de Carlos Eduardo Burmann e tinham conhecimento que a vítima mantinha em depósito entorpecentes com a finalidade de comércio, caracterizando como torpe o motivo do crime.

Os denunciados mataram a vítima mediante recurso que dificultou sua defesa, sendo que tal qualificadora restou latente, pois a vítima foi abordada de forma inesperada, mediante emboscada, inclusive estando em desvantagem em relação aos denunciados que somavam 03 (três) pessoas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denuncia JEDEILSON JÚLIO REZENDE DA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE SOARES DA SILVA e LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO como incursos no art. 121, 2°, I e IV, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei n° 8069190 [...]

A irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, pauta-se na disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal - que dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e do art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao Tribunal do Júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo Júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do IP nº 016/2018: BU 36454448 às fls. 03/04-v, pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 20, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39/42 e pelo Relatório Conclusivo de Inquérito Policial fls. 85/93, tudo digitalizado e juntado ao id 5296218.

Já a autoria, restou devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos durante a investigação policial e a instrução processual, além da interceptação telefônica acostada ao Anexo 1 dos autos (fls. 03/04), esclarecendo que Lincon e o menor Wanderson Lucas foram os autores do homicídio cuja vítima fora Breno da Silva Eva.

Inobstante a isso, a defesa argumenta que a autoria do crime não está suficientemente embasada, pois a provas que a embasam, principalmente o depoimento do irmão da vítima, Luan, é prova ilícita e frágil, pois estaria eivado de contradições quando comparados os depoimentos em sede policial e judicial.

Vejamos ambos os depoimentos:

Depoimento Luan em sede policial (fls. 64 dos autos de conhecimento):

“O declarante é irmão da vítima BRENO DA SILVA EVA, assassinado no dia 15.06.18 no Bairro Vicente Soella III - Colatina - ES.; QUE, na noite dos fatos por volta das 20:00 horas o declarante foi chamado pelo BRENO para ir na casa de um conhecido do mesmo para buscar ácido bórico, pois o BRENO iria misturar com crack para cheirar; QUE, no trajeto o declarante e o BRENO se depararam com o MARIOLA, o LINCON e o PACOTINHO, sendo que o MARIOLA e o LINCON chamaram o BRENO para conversar sobre a morte do CARLOS EDUARDO, vulgo MENOR, fato ocorrido dias antes; QUE o BRENO tentou explicar que não tinha envolvimento na morte do MENOR, mas mesmo assim o MARIOLA sacou de um revólver e o declarante pediu para não atirar em seu irmão, mas o MARIOLA falou que iria atirar, tendo efetuado um disparo contra o BRENO, tendo este se abaixado, mas o tiro pegou em seu ombro; QUE o BRENO ameaçou correr e os dois (MARIOLA e LINCON) falaram para não correr, sendo que contando com a ajuda do PACOTINHO conseguiram cercar o BRENO e mandaram o mesmo deitar-se; QUE o LINCON tirou do bolso três munições e colocou na arma, sendo que o BRENO ficou deitado; QUE o declarante se afastou e o LINCON efetuou mais três disparos contra a cabeça do BRENO; QUE os três criminosos falaram que não era o declarante ‘cagoetar’, tendo os três saído correndo do local; QUE o declarante se aproximou do BRENO e constatou que o mesmo estava sem vida; QUE o BRENO foi morto como vingança pela morte do CARLOS EDUARDO, vulgo ‘Menor’, porém o BRENO não tinha nada a ver com o citado homicídio; QUE ao declarante é apresentada as fotografias dos cidadãos WANDERSON LUCAS GUIMARÃES DA SILVA, VULGO ‘MARIOLA’, LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO E ALEXANDRE SOARES DA SILVA, VULGO ‘PACOTINHO’, PODENDO AFIRMAR SEM SOMBRA NENHUMA DE DÚVIDA QUE FORAM OS AUTORES DA MORTE DE SEU IRMÃO BRENO DA SILVA EVA (...)”

Depoimento em sede judicial:

“[...] que, no dia do homicídio de Carlos, seu irmão foi ver o que havia acontecido e acharam que ele estava envolvido. Relatou que, no dia dos fatos, Breno estava subindo para buscar ácido bórico e foi cercado por Lincon e ‘mariola’, que disseram ‘chega aí’. Afirmou que ‘mariola’ efetuou o primeiro disparo. Disse que Lincon tentou atirar, mas não conseguiu, pois a munição - estava no bolso. Contou que Breno tentou correr, mas mandaram ele deitar. Acrescentou que Lincon colocou as munições na ‘32’ e atirou na vítima. Esclareceu que ‘mariola’ deu o primeiro tiro e Lincon. depois. Asseverou que Lincon. ‘mariola’, Jedeilson e ‘paçoquinha’ estavam no local e que Darlan e sua namorada viram o fato, mas não fizeram nada. Confirmou que Alexandre ‘pacotinho’ ficou vigiando, enquanto Lincon e Wanderson atiravam. Contou que, depois de atirarem, disseram que o declarante iria morrer também se falasse para a polícia. Continuou dizendo que, depois, Breno foi socorrido e levado para o hospital. Asseverou que o motivo de terem atirado contra seu irmão foi relacionado à guerra de drogas. Declarou que Jedeilson, Alexandre e Lincon eram envolvidos com tráfico de drogas. Informou que ‘menor’ ameaçou seu irmão, dizendo que, se a vítima não pagasse a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), poderia preparar o caixão. Confirmou que Jedeilson, Alexandre e Lincon suspeitavam que Breno tivesse envolvimento com o assassinato de Carlos Eduardo Burmann. Disse que estava perto de seu irmão quando ele recebeu os disparos. Declarou que a vítima disse ‘calma aí que eu vou conversar com os caras’. Reafirmou que ‘mariola’ deu o primeiro disparo e Breno tentou correr, mas o pé dele ficou preso em um arame e caiu, sendo que Lincon o mandou se deitar no chão. Continuou dizendo que seu irmão se deitou, então Lincon atirou, mas a arma estava sem munição. Relatou que Lincon tirou as munições do bolso e colocou na arma. Afirmou que dava para reconhecer as pessoas que estavam no local. Contou que, na época dos fatos, morava junto com seu irmão no bairro Vicente Soella II. Declarou que, no momento dos fatos, Breno estava desarmado.”

Não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos acima colacionados, pois não se afere que o informante tenha se confundido acerca dos autores do crime.

Em seguida, o apelante argumenta que o fato de o informante Luan ter sido laudado como portador de retardo mental leve (CID 10: F70.9) e de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de canabinóides (F12.2), a credibilidade do seu depoimento é questionável, e, ademais, não há nos autos outros elementos probatórios que corroborem as alegações do informante.

No entanto, verifico que tais alegações não podem prosperar, uma vez que não há qualquer vedação legal ou jurisprudencial para que pessoas com deficiência mental prestem depoimento, desde que na qualidade de informantes (art. 208 do CPP), o que foi feito em juízo. Nesses casos, caberá ao magistrado aferir a credibilidade do depoimento quando confrontado com as demais provas dos autos.

Conforme discorrido alhures, este depoimento não seria a única prova dos autos que embasaria a condenação, visto que há outros depoimentos e inclusive uma interceptação telefônica que corroboram a decisão do Tribunal do Júri de apontar o apelante como autor do crime.

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter o apelante a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, exasperou a pena-base em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão para o réu. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade como
“exacerbada, diante da crueldade demonstrada na execução do delito, quando ordenou que a vítima se ditasse, passando a efetuar disparos de arma de fogo. Acrescento que a vítima era pessoa portadora de doença mental”
, os antecedentes criminais pelo fato de o apelante ostentar condenação anterior à prática do crime, e as circunstâncias,
“tendo em vista que o crime foi praticado em plena via pública, expondo a risco as pessoas que por ali transitassem. Ademais, o delito foi praticado na presença do irmão da vítima, que além de ser submetido ao perigo de ser atingido por disparos de arma de fogo, presenciou o horror da cena de execução de um familiar”
.

O magistrado esclarece que decidiu valorar a “culpabilidade e as circunstâncias” do delito em 1/6 (um sexto) porque foram consideradas graves por dois motivos, e os “antecedentes” foram em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo, como afere-se que foi realizado.

Ademais, verifico que tais parâmetros de exasperação são condizentes com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITOS DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AGRG no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019.). 2. Os pleitos de reconhecimento da prescrição da pena referente à condenação que serviu para a agravante da reincidência, bem como de detração penal para fins de fixação de regime prisional e de progressão de regime, não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame direto das questões diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3.
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 911.110; Proc. 2024/0159515-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/07/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. lV - No mais,
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.
Veja-se: AGRG no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022.Documento eletrônico VDA42034352 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2024 22:47:39Publicação no DJe/STJ nº 3890 de 20/06/2024. Código de Controle do Documento: 8c8e82cd-3bfc-46a5-8c1e-bfc282a9c51aAgravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 843.081; Proc. 2023/0271800-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/06/2024)

Esclareço que não me debruçarei acerca das demais fases da dosimetria haja vista ter a defesa impugnado apenas acerca da pena base.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É sabido que na seara criminal
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”
(CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]." (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Em sentido análogo, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte, tais como na Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; na Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; na Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; na Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009; e na Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o Magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“Art. 85. § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do Magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta Eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que, em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP, ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Eliézer Del Piero Bof, inscrito na OAB/ES sob o nº 23.521, o qual foi nomeado para assumir a defesa do recorrente, conforme ratificado na sentença.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa, para conferir honorários à defensora dativa, mantendo incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
MANTER
a condenação do réu a uma pena de 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e arbitrar honorários advocatícios ao advogado do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder parcial provimento ao recurso.